Tribunal: TJDFT
Processo: 0011163-15.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0011163-15.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Exequente que se manifeste sobre a petição do DISTRITO FEDERAL (ID 68836197), no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator